Tribunal: TJES
Processo: 5037507-33.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037507-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: JOAO VITOR DA SILVA FERNANDES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5037507-33.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO C6 S.A.

Recorrido: JOAO VITOR DA SILVA FERNANDES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10244330).

O recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

No caso em apreço, as partes foram cientificadas, conforme termo de audiência de ID 10244321, que a leitura da sentença ocorreria no dia 02/05/2024, ao passo que desta data começaria a correr o prazo para interposição do Recurso Inominado.

Ocorre que o recurso apenas foi protocolado no dia 20/05/2024, após o prazo legal de 10 (dez) dias, com base no artigo 42 da Lei 9099/95
para o manejo do recurso, portanto, constato que o recurso inominado é
intempestivo.

Pelo exposto, com arrimo do
art. 932, inciso III
do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do Recurso interposto.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios,
os quais fixo em R$1.500,00,
nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 e 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)